Tribunal: TJMT
Processo: 1027793-11.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027793-11.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), EMERSON GUIMARAES DA SILVA - CPF: 550.673.521-91 (REQUERENTE), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), 06ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1027793-11.2023.8.11.0000

REQUERENTE: EMERSON GUIMARAES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 157, §2º, I, II E II E ART. 158, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE ADVENTO DE PROVA NOVA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – PERÍCIA FOTOGRÁFICA – DESCRIÇÕES DOS SUSPEITOS QUE NÃO CORRESPONDEM ÀS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO REQUERENTE – ARGUMENTOS IMPROCEDENTES – ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR O JULGADO PROFERIDO EM DESFAVOR DO REQUERENTE – CRIMES DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS E RECONHECIMENTO INDUVIDOSO DO ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A prova nova legitimadora de pretensão revisional deve ser imbuída de certeza quanto à inocência do requerente, o que não se vê no caso em que, apesar da retratação da vítima, a fragilidade dos elementos produzidos não é capaz de debilitar as robustas provas que demonstraram a sua responsabilidade criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1027793-11.2023.8.11.0000

REQUERENTE: EMERSON GUIMARAES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal apresentada em favor do requerente
Emerson Guimarães da Silva
, em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 191622692 – pp. 103/118), no julgamento do recurso de apelação nº 87556/2009, que manteve inalterada a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 1614-29.2003.811.0042 (Código 26984), que o condenou nos seguintes termos:

i)

Pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do
pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, II e III, do Código Penal;

ii)

Pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 158, §1º, do Código Penal;

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) do Código Penal, a pena do apelante foi fixada,
definitivamente,
em
11 (onze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(art. 33, §1º,
a
, CP),

e
pagamento de 120 (cento e vinte dias)
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 191622689).

O acórdão que manteve a sentença em todos os seus termos foi proferido pela 1ª Câmara Criminal desta Corte, à época do julgamento, composta pelo relator Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro (juiz convocado), Des. Juvenal Pereira da Silva (revisor) e Des. Gérson Ferreira Paes (vogal).

Em sua inicial, o requerente alega (i) que a vítima
Dino Sônio Carneiro
se retratou das acusações que havia feito em seu desfavor, conforme declaração reconhecida em cartório e depoimento prestado em audiência de justificação, (ii) que os reconhecimentos realizados no curso da persecução penal não convergem com suas características, (iii) que o laudo pericial das imagens captadas pelas câmeras de segurança da agência bancária comprovam que o indivíduo que aparece nas imagens não se trata do requerente, com base nestes argumentos, pugnou por sua absolvição, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal (ID 191622675).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela
improcedência
da ação revisional (ID 194110183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1027793-11.2023.8.11.0000

REQUERENTE: EMERSON GUIMARAES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal apresentada em favor do requerente
Emerson Guimarães da Silva
em que se alega o advento de prova nova, consistente na retratação da vítima que, após ser ouvida em audiência de justificação, disse ter convicção de que o requerente não tem envolvimento nas práticas criminosas que lhe imputou. Alega que além da retratação, a vítima disse que os suspeitos tinham características que não são compatíveis com as do requerente e que o laudo pericial fotográfico em anexo à inicial, concluiu que o indivíduo que aparece nas imagens não se tratado do requerente.

Com base nestes elementos, o requerente pugnou pela procedência da presente revisão criminal, a fim de que seja absolvido, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal, das imputações pelas quais foi condenado.

Inicialmente, deve-se pontuar que o requerente instruiu a peça inaugural com diversos elementos de prova a amparar-lhe o pedido, cuja apreciação depende da compreensão do processo que culminou em sua condenação, nos autos do processo nº 1614-29.2003.811.0042 (Código 26984), pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

De acordo com a denúncia oferecida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do requerente
Emerson Guimarães da Silva
, que deu início àquele feito, no dia 09/09/2003, por volta das 16 horas, a vítima
Dino Sonio Carneiro Costa
estava em uma lanchonete localizada nas dependências do posto de combustível São Mateus, localizado na BR 364, KM 401, em Cuiabá/MT, quando foi abordada pelo requerente
Emerson Guimarães da Silva
, que estava portando uma arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 58 HC Plus, calibre 380, número de série KUA13456, que utilizou para colocar nas costas da vítima e ordenar que ela o acompanhasse.

Na ocasião, o requerente
Emerson Guimarães da Silva
apresentou-se como agente da Delegacia de entorpecentes da Capital.

Afirmou-se que “
o indiciado conduziu a vitima até o interior de um veículo GM/Kadet, onde já se encontravam dois comparsas, ainda não identificados. Incontinente, o indiciado e seus co-autores constrangeram a vítima, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo a levá-los até sua moradia, tendo esta, inicialmente, se recusado a obedecer, eis que os supostos policiais não portavam mandado judicial
” (ID 191622684 – pp. 17/22).

Relatou-se que “
o indiciado
Emerson
subtraiu para si ou outrem uma motocicleta Bis que estava na posse da vítima e que pertence à vítima, Adélia Fernandes de Oliveira (fls. 09).
Emerson
conduziu a moto e os demais comparsas de identificação ignorada saíram com a vítima, no GM/Kadet. Já na saída do referido posto, vedaram os olhos da vítima e a algemaram, levando-a para local ermo, não identificado pela vítima. Neste local, tanto o indiciado como os demais celerados praticaram atitudes violentas contra a vítima, tais como socos no abdômen e no tórax. O indiciado exigia da vítima vantagens econômicas, tais como, drogas, dinheiro e o recibo de transferência da aludida motocicleta Bis que havia roubado da vítima há pouco. Na sequência, se deslocaram até a casa da vítima, localizada no Jardim Industriário, nesta capital e, ao aproximarem-se da residência, o indiciado
Emerson
soltou as algemas para disfarçar dos vizinhos e entrar na casa
” (ID 191622684 – pp. 17/22).

A peça inaugural ressaltou que, “
no interior da casa, reviraram tudo a procura de drogas, e na medida em que nada encontravam, intensificavam a violência, com socos no abdômen e no tórax da vítima. Chegaram até mesmo a forjar um flagrante de porte de drogas, apresentando uma "trouxinha" com um conteúdo semelhante a entorpecente, mas a vítima se negava possuir tal substância. Permaneceram na casa por cerca de duas horas e, neste período vasculharam o guarda-roupa da vítima, localizaram em seu interior a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em espécie, numerário este que é fruto do trabalho de moto-taxista e que se destinava ao pagamento de financiamento de sua casa junto a Caixa Econômica Federal. Subtraíram para si ou outrem tal importância, mantendo a vítima em constante situação de ameaça
” (ID 191622684 – pp. 17/22).

Registrou-se que “
não satisfeitos com o que já haviam angariado, saíram da casa da vítima e constrangeram-na a levarem-nos a casa de um irmão da vítima, localizada no bairro Boa Esperança, com vistas a obterem vantagem econômica indevida, porém nada encontraram neste endereço e retornaram para a casa da vítima, no Jardim Industriário. Na casa, tornaram a insistir com a vítima que queriam mais dinheiro, e quanto mais a vítima dizia que não tinha, mais ela apanhava
” (ID 191622684 – pp. 17/22).

Após, “
novamente algemaram a vítima e a levaram para o GM/Kadet, tendo um dos meliantes indagado da vítima qual agência bancária ela possui conta, tendo esta informado: Caixa Econômica Federal, da UFMT. Foram até esta agência bancária, a vítima e um dos meliantes e fizeram o saque de R$ 500,00 (quinhentos reais), entregando a eles. Em seguida, dirigiram-se a outra agência bancária onde a vítima possui conta, Banco do Brasil em frente a UFMT, na Avenida Fernando Correa. Nesta agência, não tiveram êxito no saque, pois o cartão que a vítima possuía não era de débito mas de crédito. Por último, libertaram a vítima nas proximidades de sua casa, mas não sem antes exigir mais R$ 500,00 (quinhentos reais) para até o meio-dia do dia seguinte (10.05.03), bem como o recibo de compra e venda da motocicleta Biz
” (ID 191622684 – pp. 17/22).

Mencionou-se que no dia 10/05/2003, pela manhã, a vítima
Dino Sonio Carneiro Costa
e a proprietária da motocicleta Biz (
Adélia Fernandes de Souza
), dirigiram-se à Corregedoria da Polícia Judiciária Civil e noticiaram o caso.

Esclareceu-se que na sala da Corregedoria, a vítima
Dino Sonio Carneiro Costa
“
chegou a receber telefonemas dos meliantes cobrando o restante do dinheiro e o recibo da motocicleta. Diante disto, uma equipe de agentes policiais civis, composta dos seguintes policiais:
Loreni Napolitano da Silva
,
Hairton Borges Junior
,
Lincoln Walter Bauermeister
e
Gabriel Rodrigues Franco
, combinaram com a vítima e esta marcou um encontro com os meliantes num posto de combustível localizado na Av. Beira Rio, próximo a UNIC - Universidade de Cuiabá, onde iria entregar o restante do dinheiro e o documento da motocicleta. Neste local, foi o indiciado
Emerson
preso em flagrante pelos agentes policiais civis, tendo um outro meliante conseguido empreender fuga. Vale salientar que o indiciado
Emerson
, mesmo recebendo voz de prisão, resistiu a ação policial, correndo pela via pública, mas após um tiro para o alto, desferido por um agente policial, fez com que o indiciado parasse, sendo autuado em flagrante delito
” (ID 191622684 – pp. 17/22).

Por fim, a peça inaugural concluiu que as condutas perpetradas pelo requerente
Emerson Guimarães da Silva
“
são criminosas na medida em que subtraiu coisa alheia móvel, para si ou outrem, mediante grave ameaça e violência à pessoa, com emprego de arma, em concurso de pessoas e mantendo a vítima em seu poder, restringindo a liberdade da mesma, por período razoável de tempo (com relação a motocicleta Bis e a importância de R$ 1.500,00), bem como constrangeu a vítima, mediante violência e grave ameaça, em concurso de pessoas e com emprego de arma, com o intuito de obter para si ou outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça alguma coisa, tendo efetivamente obtido a vantagem econômica (R$ 500,00 sacados da conta corrente na Caixa Econômica Federa, sem olvidar o fato de ter obrigado a vítima a levado com seus comparsas até a casa da mesma e de pois de seu irmão, visando quaisquer vantagens econômicas)
” (ID 191622684 – pp. 17/22).

Com base nestes elementos, imputou-se ao requerente
Emerson Guimarães da Silva
a prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I, II e V e art. 158, §1º, todos do Código Penal (ID 191622684 – pp. 17/22).

A denúncia amparou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 026/2003, instaurado após a prisão em flagrante do requerente.

Na fase investigatória, procedeu-se à oitiva dos policiais civis
Loreni Napolitano da Silva
(ID 191622694 – pp. 27/31),
Gabriel Rodrigo Franco
(ID 191622694 – pp. 31/33) e
Lincoln Walter Denier Huergo Bauermeister
(ID 191622694 – pp. 69/73), à tomada de declarações da vítima
Dino Sonio Carneiro Costa
e ao interrogatório do requerente
Emerson Guimarães da Silva
, que optou pelo direito de permanecer em silêncio (ID 191622684 – p. 41). Procedeu-se ainda à oitiva das testemunhas
Leandro Dias Alves
,
Fábio Roberto Antunes
,
Edenir Diniz
,
David dos Santos
,
Auribela Maria de Sousa Carmo
(ID 191622685 – pp. 02/04, pp. 06/08, pp. 10/12, pp. 14/16, pp. 22/24), de
Hairton Borges Júnior
(ID 191622685 – pp. 32/36), de
Leandro Dias Alves
,
Fábio Roberto Antunes
,
Leony da Silva
,
Regina Campos e Silva
,
Auriste Batista Dew Siqueira
,
Mirtes Silva Fernandes
(ID 191622687 – pp. 52/58, pp. 60/65, ID 191622688 – p. 27, pp. 29/31, p. 33, p. 35), da vítima
Dino Sonio Carneiro
(ID 191622689 – pp. 16/25).

Ao ser ouvido na fase policial, a vítima
Dino Sonio Carneiro Costa
relatou que:

“QUE, no local então acertado, o declarante recebeu um telefonema do conduzido pelo celular, perguntando onde o mesmo se encontrava, quando então o declarante informou-o no posto de combustível, localizado na Av. Beira Rio, próximo a UNIC; QUE, cerca de 10 minutos o conduzido ligou novamente no celular do declarante, pedindo para que este fosse a frente da revistaria que fica localizada dentro do posto; QUE, passados alguns minutos o declarante avistou o conduzido do outro lado da avenida, acenando com as mãos para que fosse ao seu encontro; QUE, esclarece o declarante que os Policiais Civis desta Corregedoria se encontravam presentes no posto de combustível de forma disfarçada;
QUE, ao sair do posto mencionado o declarante saiu atrás do Conduzido, antes o declarante confirmou para os Policiais que o Conduzido era a pessoa que esta exigindo o dinheiro mencionado, e que cerca de uns 300 mts, aproximadamente, o Conduzido recebera voz de prisão dos Policiais desta Corregedoria
; QUE, esclarece o declarante que certo momento o Conduzido passou a andar na frente e depois correndo por que havia percebido a presença da viatura desta Corregedoria” (ID 191622684 – p. 39).

No primeiro reconhecimento, a vítima
Dino Sonio Carneiro Costa
descreveu as pessoas que visualizou como sendo (i) alguém de 1.70 de altura, pesando 65 kg, aproximadamente, de cor moreno claro, cabelos curtos e lisos, vestindo bermuda, e o segundo como (ii) magro, alto, cabelo bem curto (careca), de cor branca, com cavanhaque, que estava vestido com uma calça jeans e camisa cinza (ID 191622684 – p. 80).

A folha do auto de reconhecimento de pessoa realizado em 13/05/2003 foi numerada como 33/CGPJC, não havendo juntada da fl. 34, com sua continuação (ID 191622684 – p. 80).

Em novo reconhecimento realizado em 15/05/2003, a vítima não reconheceu nenhum dos indivíduos que lhe foram apresentados (ID 191622685 – pp. 26/28).

A denúncia foi recebida em 02/06/2003 pelo então Juiz de Direito e atual Desembargador, Rui Ramos Ribeiro (ID 191622686 – p. 54).

Na fase judicial, o requerente
Emerson Guimarães da Silva
negou as práticas delitivas imputadas em seu desfavor (ID 191622687 – pp. 11/15), enquanto a vítima afirmou ter reconhecido o requerente como um dos autores dos fatos (ID 191622689 – pp. 16/25).

Ao final, o juízo de primeiro grau condenou o requerente nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado, o requerente
Emerson Guimarães da Silva
interpôs recurso de apelação (ID 191622692 – pp. 02/12) que foi julgado pela 1ª Câmara Criminal desta Corte, à época do julgamento, composta pelo relator Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro (juiz convocado), Des. Juvenal Pereira da Silva (revisor) e Des. Gérson Ferreira Paes (vogal).

Em sua irresignação, o requerente pugnou pela nulidade do processo, sob a alegação de que não houve a quebra de sigilo de seu aparelho telefônico e, no mérito, por sua absolvição sob a alegação de insuficiência probatória.

A preliminar foi rejeitada e, no mérito, o recurso não foi provido.

Ao ser ouvida em audiência de justificação ocorrida em 23/08/2023, a vítima
Dino Sonio Carneiro Costa
relatou que assinou uma declaração se retratando de uma denúncia feita em 2003.

A vítima disse que fez um curso e, em conversa com seu professor
Marciano Xavier
(
advogado do requerente
) relatou os fatos. Na ocasião, descobriu que Marciano era advogado do requerente
Emerson Guimarães da Silva
. Disse que era possível que tenha errado no reconhecimento do requerente
Emerson Guimarães da Silva
.

Confirmou que a retratação foi feita de livre e espontânea vontade. Disse que fez um estudo e descobriu que 40% dos presos no Brasil são condenados injustamente e que, apesar de sublinhar que efetivamente foi vítima dos fatos do processo, sublinhando que apanhou muito, não pode confirmar que o requerente seja um dos envolvidos.

Disse que o advogado
Marciano Xavier
lhe mostrou fotos e evidências a demonstrar que o autor dos fatos, efetivamente, não seria o requerente. Esclareceu que, depois de conversa com o advogado
Marciano Xavier
, se convenceu de que o requerente não tem envolvimento nos fatos e que, inclusive, gostaria de se retratar.

A vítima disse que se formou em Direito e passou a advogar, fatores que levaram a entender que cometeu uma injustiça com o requerente. Afirmou que na época dos fatos, não tinha condições físicas e emocionais, pois depôs um dia após ter apanhado muito e não havia dormido. Relatou que hoje não faria do mesmo modo, pois “
tinha perdido o que eu tinha e, não sei se eu apenas queria apontar um culpado e esse culpado no ato foi o Emerson
”.

Disse crer que na época apenas queria um culpado.

Relatou que a defesa do requerente lhe apresentou fotografias que comprovaram que o requerente não tinha as mesmas características físicas daquelas que relatou às autoridades à época dos fatos. Esclareceu que apenas buscou a retratação mais de 20 (vinte) anos após os fatos, depois que lhe foram apresentadas fotografias que não correspondiam às características que o requerente tinha na época.

Disse que estava na rua com os policiais, quando quatro pessoas foram abordadas pelos policiais que o acompanhavam e que, acredita, que o requerente saiu correndo nessa oportunidade. Esclareceu que todos correram, pois, um dos policiais efetuou um disparo para cima. Afirmou não se lembrar se apontou o requerente
Emerson Guimarães da Silva
como o responsável pelos crimes praticados no dia anterior.

Informou que apesar dos criminosos não estarem encapuzados, eles lhe batiam e mandavam olhar para o chão, foi encapuzado, etc. Disse que apenas um criminoso usava cavanhaque e que, depois das provas que o advogado de defesa lhe apresentou, tem convicção de que o requerente não tem envolvimento no crime.

Por fim, sublinhou que à época dos fatos tinha convicção do envolvimento do requerente
Emerson Guimarães da Silva
, mas hoje em dia alterou seu entendimento.

À luz destes pontos é possível verificar que a condenação proferida em desfavor do requerente
Emerson Guimarães da Silva
nos autos do processo nº 1614-29.2003.811.0042 (Código 26984), pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, encontra respaldo no conjunto probatório acostado àquele feito.

Em
primeiro lugar
, extrai-se dos elementos informativos colhidos no curso do
inquérito policial
, demonstram que o requerente foi reconhecido pela vítima e por policiais civis como estando envolvido na prática criminosa, conforme pontuado abaixo:

- Após a prisão em flagrante do requerente
Emerson Guimarães da Silva
, a vítima
Dino Sonio Carneiro Costa
o reconheceu como um dos autores dos crimes. Inclusive, o investigador
Loreni Napolitano da Silva
afirmou à autoridade policial que após o requerente ser detido, enquanto negava a prática do crime, a vítima se aproximou e disse “
quando você estava no meio do mato me batendo, você não dizia nada, achava era bom
” (ID 191622684 – pp. 27/43).

- O investigador
Gabriel Rodrigues Franco
, após narrar como se deu a prisão do requerente, destacou que “
no momento da prisão, o Depoente e o co Condutor disseram ao
Conduzido
os motivos de sua prisão, ou seja, a prática do crime de concussão, eis que estava exigindo dinheiro da vítima,
e que esta também já havia confirmado, inclusive no momento da prisão que o Conduzido era a pessoa que estava exigindo a quantia de dinheiro mencionado
” (ID 191622684 – pp. 27/43).

- Ouvido na fase investigatória, a vítima
Dino Sonio Carneiro Costa
relatou que no dia dos fatos estava tomando suco em uma lanchonete quando o “
Conduzido, portando uma arma de fogo,
sendo agora reconhecida nesta Corregedoria
, colocou nas costas do declarante, dizendo para que o acompanhasse
[...]”. Após, a vítima destacou que o conduzido (requerente) foi um dos responsáveis por agredi-lo (ID 191622684 – pp. 27/43).

- A vítima narrou os fatos que culminaram na prisão de um dos suspeitos e confirmou tratar-se do requerente, que havia sido abordado e preso naquela oportunidade, mencionando que “
passados alguns minutos o
declarante avistou o conduzido do outro lado da avenida
, acenando com as mãos para que fosse ao seu encontro; QUE, esclarece o declarante que os Policiais Civis desta Corregedoria se encontravam presentes no posto de combustível de forma disfarçada; QUE,
ao sair do posto mencionado o declarante saiu atrás do Conduzido
, antes o declarante
confirmou para os Policiais que o Conduzido era a pessoa que esta exigindo o dinheiro mencionado
, e que cerca de uns 300 mts, aproximadamente,
o Conduzido recebera voz de prisão dos Policiais desta Corregedoria
; QUE, esclarece o declarante que certo momento o Conduzido passou a andar na frente e depois correndo por que havia percebido a presença da viatura desta Corregedoria
” (ID 191622684 – pp. 27/43).

- O investigador
Lincoln Walter Denier Huergo Bauermeister
afirmou que no momento da ação que culminou na prisão do requerente, “
observou de uma distância de aproximadamente cinquenta metros um meliante alto, com uma camiseta verde, de calça, de cor branca, cabelos curtos, meio forte, não podendo precisar as características tendo em vista a distância em que se encontrava, mas pode observar quando este meliante dera sinal para o conduzido
Emerson Guimarães da Silva
, que no entendimento do depoente fora para avisá-lo de que a Polícia estava na área; Que dada a comunicação e o sinal expressado pelo meliante que evadiu-se, o conduzido também fugiu daquele local
” (ID 191622684 – pp. 69/73).

Em
segundo lugar
, embora o requerente tenha negado envolvimento nos crimes a ele atribuídos (ID 191622687 – pp. 11/12), na fase
judicial
da persecução penal, o seu envolvimento foi devidamente comprovado pelas declarações da vítima que,
confirmou o reconhecimento anterior
, consoante anotações abaixo:

- Ao ser ouvido durante a fase instrutória, a vítima
Dino Sonio Carneiro
disse que conheceu
Emerson Guimarães da Silva
no dia em que ele o prendeu e praticou os crimes narrados na inicial juntamente com outros dois indivíduos. No que se refere à data da prisão, a vítima destacou que o requerente
Emerson Guimarães da Silva
lhe deu um sinal com a mão para que se aproximasse e, ao perceber a presença dos policiais, saiu correndo (ID 191622689 – pp. 16/25).

Após destacar estes e outros pontos, o juízo de primeiro grau sublinhou que os crimes contra o patrimônio normalmente acontecem às escondidas, razão pela qual a palavra da vítima assume especial relevância e consiste em elemento apto a formar o convencimento do julgador (ID 191622689 – pp. 95 e seguintes). Com base nestes mesmos fundamentos, o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença (ID 191622692 – pp. 103 e seguintes).

Aqui é fundamental destacar
terceiro ponto
: a sentença condenatória e o acórdão que confirmou a condenação do apelante encontram-se devidamente amparados pelas provas dos autos e pelo entendimento que se mantém na jurisprudência até os dias de hoje de que “
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (N.U 1022604-77.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

Portanto, considerando apenas a prova dos autos e o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria, vislumbra-se ser inviável o acolhimento dos pleitos revisionais.

Ocorre que a defesa trouxe
novos elementos instruindo a inicial
cujo conteúdo, a partir de meu ponto de análise,
não estão aptos a desconstituir a prova produzida em desfavor do requerente
.

Quanto à
alegação de que a vítima retificou suas declarações
em audiência de justificação especialmente designada para sua oitiva, é certo que a vítima foi ouvida após período de quase 20 (vinte) anos da data da prática criminosa. Além do largo espaço de tempo, a vítima disse que sua retificação ocorreu após conversa com o advogado do requerente que o convenceu de que o autor do crime não foi requerente
Emerson Guimarães da Silva
.

Ao acompanhar a audiência de justificação é certo que a vítima não se lembrava de muitos detalhes da prática criminosa por força do largo espaço de tempo que havia passado, ademais, não se sabe quais foram os exatos elementos apresentados ao requerente para que alterasse sua visão sobre o caso.

Assim, há um nítido confronto entre as declarações da vítima nas duas fases da persecução penal, ouvida mais próxima dos fatos, que não deixou dúvidas quanto ao envolvimento do requerente
Emerson Guimarães da Silva
e a versão mais atual, que afasta a responsabilidade deste.

Entendo que em razão da proximidade dos fatos, da clareza das declarações e da firmeza com que foram dadas, que a versão produzida durante o processo nº 1614-29.2003.811.0042 (Código 26984) deve prevalecer, vez que a versão decorrente da audiência de justificação é demasiadamente lacunosa e distante dos fatos.

Mais do que isso, embora a vítima tenha dito que procedeu às acusações no calor do momento, é certo que na fase instrutória, ocorrida em 10/12/2003, meses após os fatos, a vítima manteve a sua versão –
o que afasta a afirmação de que procedeu às acusações no calor do momento
.

Não ignoro que antes da audiência de justificação, a vítima procedeu à declaração em cartório se retratando das acusações, mas como dito, ante ao cenário aqui apresentado, estas afirmações não são suficientes para alteração do julgado que culminou na condenação do requerente.

Quanto à alegação de que
as descrições da vítima não correspondem com a identidade com a sua
, melhor sorte não assiste ao requerente.

Analisando os autos, tem-se que a vítima procedeu à descrição dos suspeitos em pelo menos duas oportunidades (ID 191622684 – p. 80 e ID 191622685 – p. 26).

As duas descrições foram feitas em autos de reconhecimento de pessoas em que a vítima descreveu dois dos suspeitos que, do ponto de vista defensivo, não correspondem às características do requerente.

Ocorre que as referidas descrições foram feitas em 13/05/2003 e 15/05/2003, quando
o requerente já estava preso
e a polícia investigava quem seriam os demais envolvidos na prática criminosa, ou seja, aquelas descrições não dizem respeito ao requerente na medida em que já havia sido preso em flagrante e devidamente reconhecido pela vítima.

Tanto é que o relatório policial é explícito no seguinte destaque:

“A vítima DINO SONIO disse que ao entrar num veículo Kadett
constatou a presença de mais dois meliantes
, sendo
um deles, moreno claro, de 1.70 m de altura, 65 kg aproximadamente, cabelo curto e liso e se encontrava de bermuda curta jeans
, enquanto
o outro, magro alto, cabelos curtos, de cor branca, com cavanhaque, vestindo uma calça jeans e camisa cinza
. Asseverou que EMERSON saiu conduzindo a moto biz enquanto outro meliante o veículo Kadett em direção ignorada, mas logo adiante, vedaram os olhos da vítima com um saco plástico. Chegando em um certo local, após 25 (vinte e cinco) minutos, começaram desferir socos no abdome e tórax de DINO, tortura praticada por EMERSON e, o segundo meliante então caracterizado” (ID 191622685 – p. 85).

Portanto, as referidas descrições referem-se aos outros suspeitos e não ao requerente.

Por fim, quanto ao argumento de que
o laudo pericial fotográfico
acostado ao feito concluiu que os indivíduos que aparecem nas imagens não correspondem ao requerente, é fundamental sublinhar que o crime foi praticado por pelo menos três indivíduos, de modo que a constatação de que o requerente não teria aparecido nas imagens, não é suficiente para afastar sua responsabilidade criminal.

Ante o exposto, julgo
improcedente
a presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024